Tribunal: TJES
Processo: 5017868-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017868-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRIGIDA CHAVES DOS REIS e outros (6)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017868-97.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS
: BRIGIDA CHAVES DOS REIS, CREUZA FRANCISCA DE PAULO, EDUARDA BORGES BIMBATTO, ELAINE ALBANI BRASIL NERY, GILBERTO FLAVIO ROSALEM, JUSSARA NUNES, LARISSA TARDIN CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A embargante aduz, em resumo, que deve ser anulada a certidão de trânsito em julgado do acórdão guerreado, vez que o Estado foi intimado do julgamento no dia 17.04.2024, de modo que não seria possível o trânsito em julgado do acórdão em 02.05.2024. Além disso, informa que foi protocolado Recurso Extraordinário no dia 09.05.2024, o qual está pendente de análise pelo STF, motivo pelo qual requer seja anulada a referida certidão de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

4
.
O ente fazendário aduz, em resumo, que a certidão de trânsito em julgado foi expedida erroneamente, vez que há Recurso Extraordinário pendente de julgamento pelo STF. Ao analisar os autos, verifica-se
a ocorrência do vício destacado, vez que o prazo final para manifestação da embargante se deu em 09.05.2024, conforme demonstrado abaixo, e não em 02.05.2024.

5
. Dessa forma, acolhe-se o pleito para sanar o referido vício e reconhece-se a nulidade da certidão de trânsito em julgado ID nº 8144852.

6.
Diante da nulidade da referida certidão, determina-se o retorno dos autos à Instância de origem, devendo o feito ser sobrestado até ulterior julgamento do Recurso Extraordinário em comento.

IV. DISPOSITIVO

7
. Da conclusão.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PROVIDOS,
a fim de reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado ID nº 8144852. Determina-se o retorno dos autos à Instância de origem, devendo o feito ser sobrestado até ulterior julgamento do Recurso Extraordinário em comento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)